Tribunal: TJMT
Processo: 0003459-42.2012.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003459-42.2012.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNO GOMES BONZANINI - CPF: 010.922.791-30 (EMBARGANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0003459-42.2012.8.11.0055

EMBARGANTE: BRUNO GOMES BONZANINI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS PONTOS DO ACÓRDÃO QUE SUPOSTAMENTE VIOLARAM TEXTO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não existe omissão quando o acórdão, enfrentando a questão recorrida por inteiro, deixa de acolher os argumentos expendidos pelo recorrente, tratando-se de simples rejeição da tese defendida pela parte.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matérias de lei federal e da Constituição Federal supostamente violadas pelo decisum, devem confrontar os dispositivos supostamente violados com o acórdão embargado, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0003459-42.2012.8.11.0055

EMBARGANTE: BRUNO GOMES BONZANINI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por BRUNO GOMES BONZANINI em face do acórdão prolatado no Recurso de Apelação manejado por ele, que rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, desproveu o apelo, mantendo intocada a sentença vergastada.

Assevera que o julgado é omisso quanto à “análise dos memoriais da apelação”. Discorre, ainda, acerca da preliminar de inépcia da denúncia e do mérito recursal.

Cita dispositivos constitucionais, legais e regimentais que sustenta terem sido violados, requerendo a manifestação expressa acerca da aplicabilidade deles, para fins de prequestionamento.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja absolvido, com base no princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0003459-42.2012.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1) ALEGADA OMISSÃO NA “ANÁLISE DA PETIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – ID. 141108659”

Em 01/08/2022, o Desembargador PAULO DA CUNHA, Revisor do Recurso de Apelação, determinou a inclusão do feito em pauta, para julgamento.

Os autos foram incluídos na sessão ordinária do Plenário Virtual, que seria realizada entre 16/08/2022 e 19/08/2022.

Em 15/08/2022, o patrono do embargante requereu:

“a) A retirada de pauta da apelação supra, e a redesignação da sessão de julgamento para data posterior a disponibilização da prova oral em sistema PJE;

b) E requer, intimação da disponibilização dos arquivos das provas, com a concessão de prazo legal para analise, em brinde ao princípio da ampla defesa e do contraditório.”
[ID. 139545163].

Em 16/08/2022, prolatei a seguinte decisão, verbis:

“BRUNO GOMES BONZANINI requer a retirada dos autos da pauta do plenário virtual, a fim de que possa realizar sustentação oral.

Aduz, ainda, que “percebeu-se que não há vinculação aos autos do PJE os depoimentos da acusação em decorrência da audiência de instrução e julgamento”, razão pela qual requer “intimação da disponibilização dos arquivos das provas, com a concessão de prazo legal para analise, em brinde ao princípio da ampla defesa e do contraditório” (sic).

No que tange à retirada de pauta da sessão do plenário virtual, defiro o pedido, uma vez que o requerimento é tempestivo.

Entretanto, no que pertine à vinculação da prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento nos autos digitalizados, razão não lhe assiste.

Referidos arquivos de mídia estão anexados no Sistema PJE desde 02/12/2020, data em que os autos físicos foram digitalizados nesta Corte.

Com efeito, o “Relatório de Mídias” [ID. 69352982, págs. 2/3] traz o interrogatório do réu e as declarações prestadas pelas 4 [quatro] testemunhas e 1 [um] informante ouvidos na instrução processual, bastando que o interessado clique sobre os respectivos links para acessar o Portal de Mídias do TJMT, onde é possível fazer o download deles.

Destaco que, embora o patrono do apelante não tenha participado, pessoalmente, da sobredita audiência instrutória, como bem salientou, ele foi constituído para representar os interesses de BRUNO em 03/11/2020, consoante se dessume do substabelecimento acostado aos autos, de modo que teve tempo mais que suficiente para ter acesso aos autos.

Registro, por oportuno, que todos os links foram checados por minha assessoria, nesta data, e estão funcionando perfeitamente, razão pela qual indefiro “a concessão de prazo legal para análise” (sic) e determino a inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão por videoconferência.

Intime-se. Cumpra-se.”

De acordo com os registros constantes no Sistema PJE, o advogado ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBRÓSIO tomou ciência desta decisão em 16/08/2022, às 18h02min49seg, e deixou transcorrer
in albis
o prazo para insurgir-se contra ela, que se esgotou em 23/08/2022.

Em 17/08/2022 foi determinada a inclusão do recurso de apelação na pauta da sessão de julgamento por videoconferência, aprazada para 30/08/2022, em razão do pedido de sustentação oral.

Extemporaneamente
, em
25/08/2022
– apenas 5 [cinco] dias antes da sobredita sessão –, sobreveio novo petitório do embargante, aduzindo “ausência de cumprimento integral (ou de comprovação nos autos) da decisão que anulou o julgamento da apelação criminal” (sic), e “concessão de prazo hábil para a defesa – esclarecimento de provas – inquirição de testemunhas no julgamento da apelação” (sic). Foram formulados os seguintes pedidos:

“a) Que estes autos da apelação criminal sejam retirados da pauta de julgamento do dia 30-08-2022, e que o r, Relator determine ao juízo de primeiro grau o cumprimento integral da decisão que anulou o julgamento (ou a comprovação de seu cumprimento), e que fique registrado e materializado nos autos a revogação da certidão de transito em julgado e a revogação da guia de execução penal, bem como a extinção do processo executivo de pena;

b) Após esse tramite supra, seja a defesa intimada para oferecimento de memoriais e comparecimento a sessão de julgamento, concedendo-se prazo de 30 dias úteis contados anteriormente a realização da sessão, para que a defesa possa realizar as diligencias necessárias que possibilitem aclaramento dos fatos e das provas produzidas pelo autos, na forma fundamentada supra;

c) Que seja deferido pedido da defesa para oitiva diante do Tribunal da única testemunha do apelante, e reinquirição do apelante, nos termos do artigo n. 616 do CPP, e à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, e da busca da verdade real, sendo de responsabilidade do apelante prover os meios e a presença desta testemunha, independente de intimação: ELAINE ALVES DA SILVA, qualificada nos autos.”

Pela simples leitura dos pleitos formulados, conclui-se que são totalmente estranhos ao julgamento da apelação e incabíveis no momento processual em que aportaram nos autos.

Ainda assim, registro que, no tocante ao
item
“a”
, o próprio Juízo da Execução Penal da Comarca de Tangará da Serra determinou o arquivamento do Processo Executivo de Pena n. 2000263-15.2021.8.11.0055, em
27/09/2021
, quando tomou conhecimento da anulação do julgamento anterior, o que pode ser facilmente visualizado no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
bem como na certidão acostada pelo próprio embargante
[ID. 141108668, pág. 1],
em que consta o arquivamento do PEP na data acima mencionada
.

Quanto ao
item
“b”
, ele já havia sido apreciado e indeferido monocraticamente, operando-se sobre ele a preclusão, uma vez que não foi interposto o recurso cabível no prazo legal.

Por derradeiro, no que pertine ao
item
“c”
, não há previsão legal de produção de
“novas provas”
ou de
“reinquirição do réu”
na fase recursal, uma vez que a instrução processual foi encerrada pelo juízo singular antes da apresentação das alegações finais, com o que concordaram as partes, à época.

O Código de Processo Penal é claro ao dispor sobre a produção de provas:

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§ 1o.
As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
.

[...]

Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

[...]

§ 3o. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença.

Destaco que a
testemunha
que ora se pretende ouvir – ELAINE ALVES DA SILVA,
esposa do réu
–
não foi arrolada pelo advogado que representava o embargante à época em que a defesa foi apresentada
, estando
preclusa
a oportunidade para fazê-lo. E, no que pertine ao
interrogatório de BRUNO
, ele
foi regularmente ouvido em juízo e teve a oportunidade de dar a sua versão dos fatos
, inclusive ao responder os questionamentos formulados por seu patrono naquela oportunidade.

O mesmo se diga em relação à juntada do “Manual de Instruções” do veículo VW/Golf, realizada em 26/08/2022. Além de extemporânea, uma vez que não apresentado perante o juízo singular, é imprestável como meio de prova de que
“os faróis de xenônio eram originais do veículo”
, como verberou nos memoriais e na sustentação oral realizada, uma vez que, na capa do sobredito manual consta que se trata da
“Edição do Brasil
07.2016
”
[ID. 141370730, pág. 1], ou seja,
é aplicável aos veículos fabricados naquele ano
, ao passo em que o Golf de BRUNO, placas NPL-9707, apreendido pelos Policiais Militares, foi fabricado em
2009
.

E, em relação ao questionamento acerca da credibilidade dos Policiais Militares ouvidos em juízo, o embargante teve a oportunidade de contraditá-los no momento em que eles compareceram na audiência de instrução e julgamento, quedando-se, mais uma vez, inerte.

Concluo, portanto, que
não há omissão
no acórdão embargado, uma vez que tais pleitos, além de
extemporâneos
, afiguram-se
flagrantemente impertinentes
.

2) ALEGADA OMISSÃO NO “ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”

Nesse ponto, há evidente inovação recursal por parte do embargante, uma vez que os questionamentos por ele apresentados nestes embargos de declaração – ausência de auto de apreensão do veículo, termo de apreensão ou decisão judicial autorizando a restituição dele –
não foram, em tempo algum, suscitados em sua defesa, nas alegações finais ou nas razões da apelação
, de modo que é defeso ingressar no exame deles, sob pena de inegável
supressão de instância
.

A preliminar de inépcia da denúncia foi rejeitada, consignando-se expressamente que
o caderno investigativo não é peça obrigatória
.

Registro que
o titular da ação penal é o Ministério Público, e não o Delegado de Polícia, como quer fazer crer o recorrente
.

Assim, se houve pedido de dilação do prazo para investigações e o Promotor de Justiça entendeu que o caderno investigativo continha elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, não havia motivo para que os autos retornassem à Delegacia de Polícia.

EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER lecionam que
“(...) as novas diligências somente devem ser requisitadas quando ainda não convencido o órgão do Ministério Público.
Quando convencido, deve ele manifestar-se desde logo sobre a matéria, deixando para a fase da instrução criminal a produção da prova ainda não vislumbrada, se acusatório for o juízo, isto é, se entender que o caso é de oferecimento de denúncia
”
[Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, Ed. JusPodivm, 14a edição, pág. 85].

No dizente ao mérito, o embargante tenta rediscutir a valoração da prova produzida, com base no
“Manual de Instruções”
do Golf ano
2016
juntado com os memoriais – que, como já dito, além de extemporâneo,
não se aplica ao veículo do réu, fabricado em 2009
–, bem como questionando a credibilidade dos Policiais Militares ouvidos, aduzindo que eles respondem ações penais.

Convém destacar que, à época do fato, BRUNO não registrou boletim de ocorrência, tampouco representação disciplinar contra os sobreditos policiais militares, que agora acusa de terem praticado
“crimes na condução deste caso” (sic)
e, em juízo, não contraditou as mencionadas testemunhas,
tampouco produziu qualquer contraprova que pudesse infirmar as declarações delas
.

A simples leitura do acórdão embargado é suficiente para notar que os tópicos apontados pelo embargante foram analisados e debatidos à exaustão, apenas não lhe sendo favorável a conclusão do julgamento.

Como já me pronunciei em diversas oportunidades, entendo que o julgador não precisa responder nem se ater a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. No caso, o julgamento ocorreu de maneira fundamentada, apenas não tendo sido adotadas as teses do recorrente.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

[...] 1. Como sabido e consabido,
o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida
. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição",
o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita
. 2.
A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2.
Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

É preciso que se deixe bem claro que
a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga aos litigantes o direito de estabelecerem um diálogo interminável com o julgador
, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Vale dizer: o que é preciso é que as questões abordadas no recurso sejam enfrentadas e decididas, e isso indiscutivelmente ocorreu no caso em tela.

O recorrente pretende rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara.

Digo isso porque, às escancaras, o que busca o embargante é
provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide
.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de aclaratórios, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

No tocante ao pretendido
“prequestionamento”
, como é de sabença vulgar, para que ele ocorra não basta o simples apontamento de dispositivos legais e constitucionais pela parte, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão embargado teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, então não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por tempestivos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, em face de inexistir qualquer omissão a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022